Tribunal: TJDFT
Processo: 0728696-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Processo : 0728696-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 239913034 dos autos originários n. 0706335-53.2022.8.07.0001), que indeferiu a produção de prova oral requerida pela executada, aqui agravante, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de pedido de pesquisa meio da ferramenta Sniper como produção de provas para instrução do IDPJ. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. No mais, indefiro a produção de depoimento pessoal, por se tratar de diligência onerosa e dispensável ao caso em tela, uma vez que a matéria de que versa estes autos é exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais, tais como contratos celebrados entre as partes; comprovantes de pagamento porventura efetuados; e atos normativos aplicáveis ao caso. Preclusa essa decisão, conclusos para decisão do IDPJ. A EXECUTADA-AGRAVANTE alega que a dilação probatória é imprescindível para apuração de eventual desvio de finalidade, confusão patrimonial ou causas legítimas para a paralisação das atividades empresariais, sendo a oitiva de testemunhas essencial para elucidar os fatos alegados. Aduz que o indeferimento da prova configura cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e a ampla defesa, especialmente diante da natureza complexa da controvérsia, que não se limita à análise de documentos, tampouco se trata de questões exclusivamente de direito. Considera que a decisão recorrida fere os princípios que regem o processo civil, notadamente o da verdade real, o contraditório e o direito à produção de provas. Pede a gratuidade de justiça para dispensa do preparo, bem assim a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 199852198). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Com efeito, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito na decisão. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. No caso, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo exequente-agravado com fundamento no art. 28 do CDC (id. 195368593 na origem), a agravante pediu a produção de prova oral, justificando ser indispensável “a produção de prova testemunhal a fim de averiguar se houve ou não desvio de finalidade ou confusão patrimonial da Empresa Requerida, bem como esclarecer as razões da paralização das atividades empresariais, ou seja, se houve má gestão, fraude e/ou desídia ou foi decorrente de caso fortuito ou força maior” (id. 239891283 na origem). Contudo, sem olvidar que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se admite, em regra, matérias defensivas próprias dos embargos à execução – como aquelas que justificariam o inadimplemento do devedor – impõe-se reconhecer a prescindibilidade da prova oral requerida pela agravante, especialmente porque o incidente se fundamenta na teoria menor da desconsideração. Portanto, como a matéria é predominantemente de direito, com solução em prova documental, não transparece incorreto o indeferimento da prova testemunhal, porquanto inútil à solução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos originários. Nesse quadro, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também não vejo o periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo determinou conclusão para decisão do IDPJ somente após preclusão da decisão agravada. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator